Tribunal: TJSP
Processo: 1009126-58.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Amputação parcial do 1o quirodáctilo esquerdo – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-acidente devido – Procedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.